Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. EXAME. REALIZAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, e a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Evidenciado o caráter emergencial do pedido de realização do exame da Agravada, diante do risco de morte ou de lesões irreparáveis, é devido o imediato custeio do procedimento, ainda que dentro do prazo de carência contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.